Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-17.2017.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000186-17.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELENISIA RIBEIRO DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 11.738/2008. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Elenísia Ribeiro da Paixão em face do Município de Brejolândia. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de pagamento, pelo ente municipal, do piso salarial profissional nacional previsto na Lei n. 11.738/2008 aos profissionais do magistério da educação básica submetidos ao regime estatutário. Discutiu-se também a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Município de Brejolândia está obrigado ao pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei n. 11.738/2008 aos professores regidos por estatuto próprio; e (ii) se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu corretamente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, em consonância com a Súmula n. 85 do STJ e a Súmula n. 443 do STF. Mantém-se, assim, o direito de ação quanto às parcelas vencidas a partir de maio de 2012.

Comprovado o vínculo estatutário da autora com o Município, é aplicável a norma federal que institui o piso nacional do magistério. A tese de necessidade de regulamentação local foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, que reconheceu a constitucionalidade plena da Lei n. 11.738/2008.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade do cumprimento da norma federal sobre o vencimento básico, afastando-se a alegação de que a VPNI e outras vantagens possam integrar o piso. O vencimento básico deve respeitar o valor mínimo nacional, independentemente de previsão em lei local.

Os reflexos do reajuste salarial limitam-se às parcelas que guardam vínculo direto com o vencimento básico — como férias, adicional de 1/3 e 13º salário —, conforme entendimento firmado no REsp 1.426.210/RS. A repercussão automática sobre outras parcelas exige previsão expressa, inexistente no caso.

A eventual limitação orçamentária municipal, decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, não constitui fundamento válido para afastar a incidência da Lei n. 11.738/2008. O dever de observância ao piso nacional decorre de norma federal de eficácia plena e imediata, cabendo ao gestor a sua compatibilização orçamentária.

A fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 85, § 3º, do CPC, vinculada ao valor a ser apurado em liquidação, encontra amparo legal e permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. O Município está obrigado ao pagamento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, independentemente de regulamentação local.

2. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

3. O reajuste do vencimento básico gera efeitos apenas sobre as verbas que guardam vinculação direta, como férias, 1/3 de férias e 13º salário.

4. A limitação orçamentária do ente público não afasta o dever de cumprimento da norma federal válida e eficaz."

Legislação relevante citada: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STJ, AgInt no AREsp 2506006/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000186-17.2017.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA e como apelada ELENISIA RIBEIRO DA PAIXAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de ofício
, nos termos do voto do relator.